Tribunal: TJES
Processo: 5013288-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013288-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PERENILDO APRIGIO DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.

POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. ARTIGO 97 DO CDC. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.
A
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, ajuizou a ação coletiva em substituição processual, razão pela qual não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a aludida associação propor a demanda coletiva em seu nome,
para deflagrar a execução individual da sentença em referência.

2.
É cabível
a liquidação
individual
de sentença
prolatada
em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos, nos moldes do art. 97 do
CDC
, segundo o qual, a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82
do CDC.

3
. É incabível a vedação
a
o ajuizamento de demandas individuais para a ex
e
c
u
ção de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença.

4
.
Segundo o entendimento do
STJ,
firmado no julgamento
do REsp. 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 880), o termo inicial do prazo prescricional das pretensões executivas fundadas em títulos judiciais, firmados ainda durante a vigência do CPC/1973, que estejam dependendo do fornecimento de documentos ou
fichas financeiras pelo executado,
é o
dia
30 de junho de 2017.

5. C
onsiderando que o termo inicial do prazo prescricional é 3
0.0
6.2017, e que a demanda originária foi ajuizada em
15.12.2020
,
resta afastada a ocorrência da prescrição.

6
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013288-28.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
PERENILDO APRIGIO DA SILVA

PROC. ORIGINÁRIO : 0021789-86.2020.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
elo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por inconformado com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença (execução individual de sentença coletiva – crédito rotativo), rejeitou a alegação de prescrição e manteve o benefício da gratuidade de justiça, concedido ao Recorrido, determinando a remessa dos autos à contadoria do Juízo.

Esclareço que a demanda originária trata do cumprimento individual da sentença coletiva que determinou a restituição dos valores pagos, a título de juros e encargos do crédito rotativo, proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6).

A referida demanda coletiva foi ajuizada pela ACS/PMBMES - Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo e do Banestes, alegando ilegalidade nos descontos realizados nos salários dos associados a título de “crédito rotativo.”

Pois bem.

No
julgamento da apelação cível nº 0009116-62.2019.8.08.0035
1
,
manifestei-me
acerca da matéria objeto do presente recurso, consignando expressamente que
é incabível a vedação
a
o ajuizamento de demandas individuais para a ex
e
c
u
ção de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença.

Assim
, não prosperam os argumentos utilizados pelo Recorrente para tentar demonstrar a alegada
necessidade de prevalência da
execução
coletiva sobre a
individual.

Por outro lado,
a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação coletiva em substituição processual, razão pela qual não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a aludida associação propor a demanda coletiva em seu nome,
para deflagrar a execução individual da sentença em referência.

É cabível
a liquidação
individual
de sentença
prolatada
em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos, nos moldes do art. 97 do
CDC
, segundo o qual, a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82
do CDC.

No tocante à prescrição, o juízo
a quo
rejeitou a alegação do ora Recorrente, com base na seguinte fundamentação:

“
[...] Neste sentido, passo à análise da tese suscitada acerca da prescrição da pretensão executória.

Sustenta o embargante/executado que teria decorrido mais de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença que gerou o título executivo e o respectivo pedido individual de cumprimento de sentença, estando, portanto, prescrita a pretensão do embargado/exequente.

Em que pese os argumentos deduzidos pelo executado/embargante, o caso específico dos presentes autos demanda uma análise mais cautelosa acerca do referido prazo prescricional.

Isso porque, como é de conhecimento deste juízo, tendo em vista as reiteradas execuções individuais do crédito rotativo distribuídas a esta Vara, após o julgamento procedente da ação coletiva de nº 0003675-03.2000.8.08.0024, a fim de que fosse possível a satisfação da obrigação de pagar quantia fixada na sentença em favor dos substituídos, o Banestes desenvolveu um programa para levantamento dos valores ainda devidos a título de juros e encargos cobrados no empréstimo nominado “crédito rotativo”, apontando os valores já pagos relativos a juros e encargos e os já restituídos pelo Estado, para, dessa forma, se chegar ao valor – remanescente - correto devido a cada um dos beneficiários do crédito.

Inclusive, consta dos autos da ação coletiva (fls. 1310 e seguintes), petição protocolada pelo Banestes, datada de
21/06/2018,
requerendo a juntada de “planilha individualizada discriminando os valores relativos a parcelas, juros e correção monetária do empréstimo ROTATIVO”.

Diante deste cenário, forçoso reconhecer que para o ajuizamento da execução individual, com a indicação do correto valor a ser executado, os beneficiários (Exequentes) deveriam adotar como base os valores discriminados na referida planilha, que indicou com exatidão o valor remanescente ainda pendente de restituição pelo Estado.

Sendo válido pontuar, ainda, que o posicionamento firmado pelo c. STJ, na ocasião do julgado do REsp. 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 880), citado pelo embargante, teve seus efeitos modulados para definir o dia
30 de junho de 2017
como o termo inicial do prazo prescricional das pretensões executivas fundadas em títulos judiciais, firmados ainda durante a vigência do CPC/1973, que estejam dependendo do fornecimento de documentos ou fichas financeiras pelo executado.

Assim restou estabelecido:

[...] 10. Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. (g.n) 11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. 12. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017)

Portanto, considerando a ausência de decurso do prazo prescricional da pretensão executória, não há como ser acolhida a questão suscitada.”

De fato, considerando que o termo inicial do prazo prescricional é 3
0.0
6.2017, e que a demanda originária foi ajuizada em
15.12.2020
,
resta afastada a ocorrência da prescrição.

Quanto
à
gratuidade de justiça,
o benefício foi deferido em 28.05.2021, e, intimado, o Recorrente permaneceu inerte, restando preclusa a matéria
trazida apenas em embargos de declaração de decisão prolatada cerca
mais de 2 (dois) anos após o deferimento do benefício
, porquanto não impugnada nos moldes do artigo 100 do CPC.

A
demais, ainda que assim não fosse, “
u
ma vez concedida a gratuidade da justiça à parte hipossuficiente, ante a presença dos requisitos autorizadores (art. 5º, LXXIV, da CF, c/c 98 do CPC), a sua revogação só ocorrerá quando restar comprovada a alteração da capacidade financeira do beneficiário, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil” (AREsp n. 2.540.335, Ministro Marco Buzzi, DJe de 02/05/2024.),
o que não ocorreu no caso em exame.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador

SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 035190084455, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT